Tribunal: TJPA
Processo: 0800833-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800833-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOELSON AMARAL FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS PERDEU O OBJETO, EIS QUE NÃO HÁ QUALQUER POSSIBILIDADE DE GOZO DO BENEFÍCIO EM DATAS E HORÁRIOS DISTINTOS DOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, CONSTATAMOS AINDA QUE O IMPETRANTE UTILIZOU O REMÉDIO HEROICO CONSTITUCIONAL DE MANEIRA ERRÔNEA, PARA SE INSURGIR CONTRA A NEGATIVA DE AUTORIDADE PÚBLICA EM CUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL SUPRACITADA, SENDO QUE TAL ASSUNTO DESNATURA A FINALIDADE DO MANDAMUS. CONHEÇO E JULGO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do agravo regimental e, no mérito, pelo improvimento
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Agravo Regimental em sede de habeas corpus, fundamentado no art. 1.021, §2° do Código de Processo Civil c/c art. 266 do Regimento Interno do e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o writ impetrado em favor de
JOELSON AMARAL FERREIRA
, apenado em cumprimento da reprimenda definitiva total de 12 (doze) anos de reclusão, por 02 (duas) condenações pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33, caput da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

O agravante foi condenado, por força de sentença transitada em julgado, pela prática do delito acima mencionado, tendo dado início à execução de sua reprimenda definitiva no dia 20/03/2015, encontrando-se atualmente no cumprimento de sua pena em regime semiaberto, perante o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal ocasionado ao agravante, foi impetrado habeas corpus em sede de plantão criminal, na data de 31/01/2022, apontando como autoridade coatora o Secretário Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), o qual não teria cumprido decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução, que deferiu o pleito de saída temporária do fim do ano de 2021 do apenado, ora recorrente.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, cabendo a relatoria do mandamus à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que, por sua vez, proferiu decisão monocrática (ID n° 8014544), julgando a ação mandamental prejudicada, por perda de objeto, considerando que a súplica da impetração é baseada na concessão de saída temporária do fim do ano de 2021, que se trata de fato pretérito.

Irresignado, o paciente interpôs o presente Agravo Regimental, aduzindo, em suma, que o writ fora impetrado anteriormente com o objetivo de resguardar seu direito a saída temporária de fim de ano, sendo que tal benefício pode ser usufruído a posteriori, pois existem outras saídas temporárias no decurso de cada ano.

Ao final, após sustentar que seu direito fora cerceado pela autoridade impetrada, requer o conhecimento e o provimento do agravo, no sentido de que o writ anteriormente impetrado seja admitido e julgado, com a concessão da ordem ou que seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento do Agravo Regimental in tela, eis que atendidos os requisitos legais de seu cabimento, essenciais para sua admissibilidade. Porém, no mérito, pelo seu improvimento, em razão do habeas corpus anteriormente impetrado se tratar de mero sucedâneo recursal, o qual se encontra, inclusive, prejudicado por perda de objeto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Analisando o bem lançado parecer ministerial, o reproduzo como fundamento do voto, haja vista, que debate escorreitamente o pleito do agravo,
verbis (ID 8320133):

“Prima Occuli, constatamos que o recorrente se insurge contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, a qual julgou prejudicado o mandamus anteriormente impetrado em benefício do ora agravante, ao entendimento de que a ação mandamental perdeu seu objeto.

O decisum objurgado encontra-se assim fundamentado, em resumo:

“Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado no Plantão Judiciário Criminal do dia 31/01/2022, pelo ilustre advogado Luiz Guilherme da S. Sacramento Júnior, em favor do nacional JOELSON AMARAL FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Secretário da Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, onde o impetrante informa, na exordial, em resumo, que o paciente, foi privado do gozo de saída temporária de final de ano, devidamente autorizado pelo Juízo de Execução. Juntou decisão datada de 23/11/2021, na qual concedeu o benefício de saída temporária para os festejos do final de ano. Requer na liminar e no mérito:

a) QUE A AUTORIDADE COATORA CUMPRA A CONCESSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA DE FINAL DE ANO do Paciente, já que não cumpriu até o presente momento e a estipulação de multa diária caso ocorra seu descumprimento, e o valor obtido seja revertido ao PACIENTE; b) Que seja concedido em sede liminar cumprimento da saída temporária do PACIENTE, aplicando autoridade coatora multa diária para o seu descumprimento, e que o valor proveniente seja revertido ao PACIENTE;

(...)

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria e verifico que o pedido do paciente é baseado no sentido concessão do direito de usufruir da saída temporária de fim de ano, fato este já passado, portanto ficando prejudicado a análise do pedido. Ocorrendo, portanto, a perda do objeto do presente writ.

Após o transcurso dos prazos legais, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.”

Compulsando acuradamente os autos, verificamos que as argumentações expendidas pelo recorrente não possuem procedência e, por esta razão, não devem prosperar, senão vejamos:

Analisando em minúcias a inicial do writ impetrado em favor do ora agravante, constatamos que o objeto da ação mandamental limitava-se ao gozo do benefício da saída temporária, concernente às festas natalinas do fim do ano de 2021, anteriormente deferido pelo Juízo das Execuções Penais.

No entanto, considerando que a decisão que concedeu a benesse (ID n° 7984216), estipulou o período de 07 (sete) dias para seu gozo, fixando expressamente as datas e horários da saída (25/12/2021, às 08:00 horas) e do retorno do apenado ao sistema penal (01/01/2022, às 14:00 horas), e levando-se em conta ainda, que o mandamus fora impetrado em momento muito posterior ao final do ano passado, mais precisamente em 31/01/2022, isto é, 01 (um) mês após o transcurso do lapso temporal acima estipulado, indiscutivelmente, resta esvaziado o objeto da impetração, razão pela qual, a Desembargadora Relatora acertadamente julgou prejudicado o writ, ao proferir a decisão monocrática ora agravada.

Como se não bastasse, além do presente habeas corpus ter perdido seu objeto, eis que não há qualquer possibilidade de gozo do benefício em datas e horários distintos dos estabelecidos pelo Juízo das Execuções Penais, constatamos ainda que o impetrante utilizou o Remédio Heróico Constitucional de maneira errônea, para se insurgir contra a negativa de autoridade pública em cumprir a decisão judicial supracitada, sendo que tal assunto desnatura a finalidade do mandamus.

O detalhe é que a estreita via mandamental é inadequada para o fim colimado, pois, o habeas corpus, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não é certamente o caso dos autos, vez que, tal assunto é disciplinado por legislação especial, com rito próprio e recursos inerentes.

É imperiosa a necessidade de racionalização da ação mandamental, alvejando prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso em sentido estrito, dentre outros), tampouco como sucedâneo de revisão criminal.

Portanto, não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, vez que, para o enfrentamento de teses jurídicas na estreita via mandamental, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória.

Tendo em vista a matéria discutida na estreita via, verificamos que, no presente caso, seria cabível o ajuizamento de petição ao Juízo das Execuções Penais que deferiu o pleito de saída temporária do recorrente, informando-o acerca do descumprimento de sua decisão, por parte da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, sob pena de supressão de instância.

Para colocar uma pá de cal sobre o assunto, colacionamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO Nº 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1º, II, ‘g’, DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5º, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

(...) 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 480309/SC - Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – Data de Julgamento: 12/02/2019 – Data da Publicação: 19/02/2019)

Desta feita, verificamos que resta amplamente configurada a existência de causa que obsta o conhecimento do mandamus anteriormente impetrado, eis que não fora manejado o recurso específico contra decisão desfavorável aos interesses do agravante, não podendo ser utilizado o remédio heroico como panacéia ou melhoral, razão pela qual, é imperioso o improvimento do presente Agravo Regimental.”

Diante do exposto, conheço e julgo improvido, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/05/2022